Tribunal: STF
Processo: RE 575723
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE REVISTA. PRESSUPOSTO DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É inviável o
   processamento do extraordinário para debater matéria processual
   de índole infraconstitucional, relativa ao reexame do julgamento
   proferido em grau de embargos de declaração, para fins de
   nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional e
   deficiência na sua fundamentação.
2.      Não há ofensa direta ao
   texto constitucional, na aferição dos pressupostos de
   admissibilidade do recurso de revista.  Precedentes.
3.      Agravo
   regimental improvido.